Tribunal: STF
Processo: Rcl 37294
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que denegou seguimento a recurso de revista em razão da ausência de transcendência da questão.
    Sustenta-se que a “decisão está a usurpar a competência constitucional, para fixar os temas de repercussão geral, e em apreciar em última instância os recursos extraordinários e a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativo obrigatória firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (temas 43 e 602) com teses firmadas, respectivamente, nos REs 573.202 e 658.026 e nas ADIs 3395 e 3247-MA, com repercussão geral já definidas e dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade, e em especial, por se tratar de questão em que todos os membros da magistratura, do C. TST, sejam direta ou indiretamente interessados” (eDOC 1, p. 1-2).
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Verifico que a presente Reclamação é idêntica à Reclamação 37.299, possuindo as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
    A simetria de desate se impõe, não merecendo seguimento a Reclamação, visto que se verifica nitidamente a ocorrência da inobservância de pressuposto processual negativo (litispendência - art. 337, § 3º, CPC) 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, do CPC, julgo extinto o processo, sem a resolução do mérito. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente